Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711350-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLGA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: GEOVANA DA MATA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GEOVANA DA MATA TAVARES em favor de OLGA FERREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA, consistente em receber a denúncia sem justa causa. Relata que os supostos atos ilícitos foram registrados em 30/12/2021, em boletim de ocorrência, na mesma data, tendo como local dos fatos o estabelecimento comercial denominado Quality Brinde, localizado na QS 408, Conjunto C, lote 1/2, Bloco A, loja 16, Samambaia/DF. Aduz que foi oferecida queixa-crime pela vítima em desfavor da paciente em 26/6/2022, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 163, parágrafo único, IV e no art. 140 c/c art. 141, III, todos do Código Penal. Ressalta que o recolhimento de custas ocorreu somente em 30/6/2022, um dia após o prazo decadencial, mas a ação tramitou regularmente, frustrada a conciliação entre as partes, encontrando-se o processo concluso para julgamento. Afirma que o prazo decadencial da queixa-crime é de 6 (seis) meses, contado da ciência da autoria do fato pelo querelante, conforme art. 10 do CP. Alega que a queixa-crime contém vício insanável e ausência de condição de procedibilidade. Defende que no âmbito dos juizados especiais se aplica, subsidiariamente, as normas do CPP, que estabelece no art. 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento de custas iniciais nas ações mediante queixa. Argumenta que, apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios, a regularização do recolhimento de custas, quando realizado a menor ou não realizado, deve ocorrer dentro do prazo decadencial, nos termos da jurisprudência que colaciona. Sustenta, assim, que houve perecimento do direito de punir do autor, extinguindo-se a punibilidade, nos moldes do art. 107, IV, do CP, sendo necessário o presente habeas corpus para combater a decisão que recebeu a denúncia, não declarando a extinção da punibilidade da paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o trancamento da ação penal n. 0719148-25.2021.8.07.0009, ou a suspensão do trâmite da referida ação até o julgamento de mérito do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para trancamento da ação penal pela extinção da punibilidade em virtude da decadência. É o relatório. DECIDO. O writ não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Infere-se dos autos de origem que a questão ora em debate foi submetida à apreciação do juízo em 27/3/2023, mesma data da impetração do habeas corpus, estando ainda pendente de apreciação do magistrado. Nesse cenário, verifica-se que a tese exposta nestes autos não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede o conhecimento da impetração. Seguindo essa linha, é a vasta jurisprudência desta e. Corte: “PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de justificativas da defesa, acerca da decisão concessiva de medidas protetivas à suposta vítima, se o juízo de primeiro grau não apreciou a matéria, porquanto ausentes elementos que subsidiem tal exame e porque sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (Acórdão 1424786, 07138764320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida.” (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.” (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, pois, como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 19:08:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator